Tribunal: TJSP
Processo: 2267509-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – SEGURADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – REALIZAÇÃO DE MASTECTOMIA – EVOLUÇÃO DA DOENÇA MESMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "CAPECITABINA (XELODA)" – COMPROVADO REGISTRO NA ANVISA – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – USO PRESCRITO OFF LABEL – INADMISSIBILIDADE – PACIENTE JÁ SUBMETIDA À MASTECTOMIA E

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – SEGURADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – REALIZAÇÃO DE MASTECTOMIA – EVOLUÇÃO DA DOENÇA MESMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "CAPECITABINA (XELODA)" – COMPROVADO REGISTRO NA ANVISA – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – USO PRESCRITO OFF LABEL – INADMISSIBILIDADE – PACIENTE JÁ SUBMETIDA À MASTECTOMIA E QUIMIOTERAPIA – FÁRMACO QUE CONFERE SOBREVIDA EM PACIENTES ACOMETIDOS DA MESMA PATOLOGIA, PODENDO INIBIR A EVOLUÇÃO DA NEOPLASIA PARA PROCESSOS METASTÁTICOS – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – A ELEIÇÃO DO TRATAMENTO COMPETE AO MÉDICO E NÃO À SEGURADORA – PRECEDENTES DESSA TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.